Tribunal: TJES
Processo: 5014480-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede recursal, manteve decisão concessiva de tutela de urgência para obstar a negativação do nome da parte autora em demanda revisional de contrato bancário, ao fundamento de plausibilidade da alegação de abusividade dos juros remuneratórios e presença de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se as alegações da parte embargante autorizam a rediscussão do mérito da decisão que apreciou os requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração ou esclarecimento da decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, fundada em cognição sumária, sendo desnecessário o exame exauriente de todas as teses e provas.

A plausibilidade do direito encontra suporte na aparente discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que autoriza, em juízo inicial, a intervenção judicial.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da hipossuficiência do consumidor e da capacidade técnica da instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, com prejuízos de difícil reparação.

A medida concedida é reversível e não impede o exercício do direito de crédito ao final da demanda, afastando risco de dano irreparável à parte contrária.

Alegações relativas à regularidade dos encargos, existência de aditivos contratuais e necessidade de depósito da parcela incontroversa demandam dilação probatória e não infirmam, neste estágio, os fundamentos da decisão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada, admitindo-se o prequestionamento implícito.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevida tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 3. A análise de tutela de urgência funda-se em cognição sumária, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. A possibilidade de negativação do nome do consumidor em discussão judicial do débito configura perigo de dano apto a justificar tutela inibitória. 5. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014480-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE EDUARDO BRITO MICHELINI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede recursal, manteve decisão concessiva de tutela de urgência para obstar a negativação do nome da parte autora em demanda revisional de contrato bancário, ao fundamento de plausibilidade da alegação de abusividade dos juros remuneratórios e presença de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se as alegações da parte embargante autorizam a rediscussão do mérito da decisão que apreciou os requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração ou esclarecimento da decisão judicial, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A análise recursal limita-se à verificação dos requisitos da tutela de urgência, fundada em cognição sumária, sendo desnecessário o exame exauriente de todas as teses e provas.

A plausibilidade do direito encontra suporte na aparente discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que autoriza, em juízo inicial, a intervenção judicial.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da hipossuficiência do consumidor e da capacidade técnica da instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, com prejuízos de difícil reparação.

A medida concedida é reversível e não impede o exercício do direito de crédito ao final da demanda, afastando risco de dano irreparável à parte contrária.

Alegações relativas à regularidade dos encargos, existência de aditivos contratuais e necessidade de depósito da parcela incontroversa demandam dilação probatória e não infirmam, neste estágio, os fundamentos da decisão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada, admitindo-se o prequestionamento implícito.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando indevida tentativa de rediscussão da matéria decidida.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 3. A análise de tutela de urgência funda-se em cognição sumária, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. A possibilidade de negativação do nome do consumidor em discussão judicial do débito configura perigo de dano apto a justificar tutela inibitória. 5. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade,
conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o v. acórdão de evento ID. 15884187, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 16661007), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao manter a tutela de urgência que determinou a abstenção de negativação dos agravados sem enfrentar a ausência de depósito da parte incontroversa da dívida, em afronta ao entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (recurso repetitivo);
(II)
houve omissão quanto à análise da taxa efetiva de juros contratada, deixando de considerar a redução para 8% ao mês a partir de 2020, formalizada por termo aditivo;
(III)
não foi apreciada a incidência da Resolução BACEN nº 4.765/2019, que limita os juros do cheque especial a 8% ao mês, circunstância que afastaria a alegada abusividade dos encargos;
(IV)
requer o suprimento das omissões apontadas, com a integração do julgado e o prequestionamento da matéria.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões indicadas, com a manifestação expressa do colegiado sobre os pontos suscitados.

Pois bem
, inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento da decisão judicial, tendo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sob pena de indevida substituição do recurso próprio.

No caso concreto, a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, coerente e logicamente estruturada, inexistindo qualquer dos vícios apontados.

Nessa esteira, cumpre assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal deve ser analisada à luz da natureza
eminentemente provisória
e não exauriente da decisão impugnada, a qual se funda em juízo de
cognição sumária.
Nesse contexto, a apreciação judicial limita-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, não se prestando a um exame aprofundado e definitivo de todas as teses jurídicas e elementos probatórios suscitados pelas partes, os quais demandam dilação probatória e cognição exauriente a ser realizada no curso da instrução processual.

Dessa maneira, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra devidamente alicerçado nos elementos fático-probatórios até então constantes dos autos, os quais evidenciam, em análise preliminar, a plausibilidade das alegações autorais quanto à abusividade dos encargos contratuais.
Com efeito, a parte autora trouxe aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, no qual se verifica a estipulação de taxa de juros remuneratórios em patamar
(
9,19%
)
que, ao menos em juízo inicial, revela-se
aparentemente
superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Tal circunstância, embora não conduza, por si só, à conclusão definitiva acerca da abusividade, mostra-se elemento suficiente para concessão da tutela de urgência. Nesse ponto, impõe-se reconhecer que a instituição financeira detém o domínio técnico e documental necessário à demonstração da regularidade da formação da taxa de juros, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, no que concerne ao perigo de dano, revela-se igualmente acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem. Isso porque a eventual inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, no curso de demanda em que se discute a própria exigibilidade e o montante do débito, possui aptidão para gerar prejuízos de difícil reparação aos autores, afetando diretamente sua credibilidade no mercado e restringindo o acesso a operações financeiras e negociais.

Em contrapartida, a concessão da medida não acarreta prejuízo irreparável ao embargante. A abstenção de negativação configura providência plenamente reversível, que não impede o exercício do direito de crédito ao final da demanda, caso reconhecida a regularidade da cobrança.

Importa destacar, ainda, que as alegações recursais no sentido de que os encargos contratuais estariam em conformidade com a regulamentação vigente, inclusive quanto à eventual limitação de taxas de juros e à existência de aditivos contratuais, não são suficientes, neste estágio processual, para afastar os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque tais questões demandam análise aprofundada do conjunto probatório, inclusive mediante eventual produção de prova pericial, o que extrapola os limites da cognição sumária própria das decisões interlocutórias e das tutelas de urgência.

No tocante às alegações relativas à exigência de depósito da parcela incontroversa, bem como à suposta adequação da taxa de juros à regulamentação do Banco Central e à existência de termo aditivo contratual, verifica-se que tais questões, embora suscitadas pela parte embargante, não possuem o condão de infirmar a conclusão adotada no acórdão, porquanto a análise então realizada limitou-se, adequadamente, ao juízo de probabilidade do direito e perigo de dano, próprios da tutela de urgência, sendo desnecessário o enfrentamento exauriente de todas as teses defensivas.

Dessa forma, a pretensão da embargante, sob o pretexto de suprir omissão, revela, em realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026).”

Por fim, considerando que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consideram-se incluídos no julgado os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e evidenciado que a pretensão recursal se limita à rediscussão de matéria já decidida, impõe-se, de forma inequívoca, o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTO POR
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.